Tribunal: TJPA
Processo: 0003315-30.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003315-30.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA DE SOUZA, G. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. O embargante alegou omissão quanto à análise da preliminar de nulidade processual por ausência de saneamento e instrução probatória, requerendo efeitos modificativos para anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de nulidade processual por alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado com base no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos.

5. A ausência de instrução probatória decorreu da inércia processual do próprio Município, regularmente citado e que deixou transcorrer o prazo para contestação sem indicação das provas pretendidas.

6. Inexistente omissão no julgado, evidencia-se mero inconformismo da parte embargante, que pretende rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC foi afastada, por não se verificar, naquele momento, intuito manifestamente protelatório na interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. 3. A ausência de instrução probatória decorrente da inércia da parte não configura cerceamento de defesa.”

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.045.191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 13.09.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Jacundá em face do
Acórdão Id n° 25565717
, que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda e o condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A embargante alega que o julgado padece de omissão por não ter analisado a preliminar de nulidade por falta de saneamento e instrução processual suscitada em apelação, sob o fundamento de que tal supressão importou em violação aos princípios do contraditório e vedação à decisão surpresa.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja anulada a sentença de piso determinando o retorno dos autos para reabertura da fase probatória (Id n° 26020901).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 26104554).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto ao pedido de nulidade por falta de instrução probatória, entretanto, compulsando o Acórdão embargado, verifico que a preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada e rejeitada por esta Turma, conforme trecho do voto condutor abaixo transcrito:

“Inicialmente, o apelante sustenta em preliminar que o processo não foi devidamente instruído, sendo necessária a produção de mais provas, incluindo depoimentos e eventual perícia médica.

Tal alegação não merece prosperar, o juízo sentenciante fundamentou o julgamento antecipado da lide com base no conjunto probatório constante dos autos, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, reconhecendo que as provas documentais já eram suficientes para a solução da controvérsia. Ademais, o Município foi regularmente citado e permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para contestação, oportunidade em que poderia ter indicado provas que julgasse essenciais.

Destaca-se que a revelia da Fazenda Pública não induz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não exime o ente público do ônus de impugnar e produzir as provas que entender necessárias dentro do prazo legal.

Dessa forma, não há nulidade processual a ser reconhecida, pois a ausência de instrução decorreu de uma estratégia processual do próprio apelante, que, ao não apresentar contestação, limitou a sua própria defesa.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.”
(Id. 25359562 – pág. 1)

Portanto, não se verifica qualquer omissão a ser suprida, posto que o Acórdão enfrentou plenamente a tese de nulidade suscitada em apelação.

No caso, o que se observa é o mero inconformismo do embargante que pretende por via inadequada rediscutir o mérito da controvérsia.

Nesse contexto, importa lembrar que os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 2045191 DF 2022/0401303-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Por fim, em relação ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que, por ora, a interposição do recurso configura apenas o exercício do direito de defesa, não restando caracterizado de plano o intuito puramente protelatório, entretanto, a eventual reiteração de argumentos já decididos poderá ensejar a aplicação da sanção em oportunidades futuras.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026